Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-84.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000543-84.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACSON VINICIUS GALLINA - CPF: 022.476.510-89 (RECORRENTE), ALINE GABRIELLI PINHEIRO SALGADO IAGLA - CPF: 046.397.591-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000543-84.2025.8.11.0015.

Origem: SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente:
JACSON VINICIUS GALLINA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 31/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO ORIGINALMENTE CONTRATADO. ATRASO DE 24 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM POR QUATRO DIAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Jacson Vinicius Gallina, inconformado com a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, bem como ao ressarcimento de R$ 177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos) por danos materiais.

2.

Pretende o autor a majoração do montante indenizatório fixado a título de compensação moral, argumentando que o valor arbitrado não condiz com a gravidade dos fatos nem com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

3.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o recorrente enfrentou uma série de transtornos em sua viagem: (i) atraso no voo inicial com saída de Sinop/MT; (ii) realocação para voo noturno saindo de Sorriso/MT às 2h da madrugada; (iii) desvio do voo para o Aeroporto do Galeão/RJ devido a condições climáticas adversas; (iv) perda de conexões; (v) chegada ao destino final com mais de 24 horas de atraso; e (vi) extravio temporário de bagagem por quatro dias.

4.

A documentação acostada aos autos comprova os transtornos alegados, incluindo cartões de embarque (IDs 294404351, 294404370 e 294404371), registro de irregularidade de bagagem (ID 294404353), comprovante de gastos com itens básicos (ID 294404354) e prints de conversas de WhatsApp que retratam o desenrolar dos eventos (ID 294404373).

5.

O atraso de voo superior a 24 horas, por si só, já configuraria situação apta a gerar dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica desta Turma Recursal. No entanto, o caso em apreço revela-se ainda mais grave, pois além do atraso significativo, o recorrente teve sua bagagem extraviada por quatro dias, o que comprometeu metade de sua estadia junto aos familiares.

6.

Como bem pontuado na sentença recorrida, ainda que a bagagem tenha sido devolvida dentro do prazo previsto de 7 dias estabelecido pela Resolução 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta o dever de indenizar pelos transtornos causados, especialmente considerando o contexto de uma viagem familiar curta, em que a privação do acesso a itens pessoais por quatro dias representa prejuízo significativo à fruição da experiência.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. EXTRAVIO E DANIFICAÇÃO DA BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, partindo do aeroporto de Congonhas/SP, em 21/01/2024, às 06h,05, com conexões em Confins/BH e Cuiabá/MT, tendo como destino final a cidade de Alta Floresta/MT, às 12h55 do mesmo dia. Ocorre que aeronave do trecho inicial apresentou falha técnica, sendo os passageiros desembarcados e o voo cancelado.

3. Em decorrência do cancelamento do seu voo, e posteriormente a realocação da Autora para saída em aeroporto diverso do que ela comprou originalmente e por fim, a remarcação para o dia seguinte da sua passagem, a Autora precisou ficar hospedada em hotel, pois o seu voo remarcado iria sair somente na madrugada do outro dia, assim teve que pegar um táxi e despender o valor de R$ 55,90, chegando a Alta Floresta somente em 11h25min do dia 22/01/2024 e, sendo surpreendida com o extravio de sua bagagem, a qual foi localizada e entregue após 72 (setenta e duas) horas.

4. Em que pese à alegação da Recorrente, no sentido de que o cancelamento do voo contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de manutenção emergencial, tal fato não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

5. O cancelamento do voo originalmente contratado pela autora, seguido de realocação com saída de aeroporto diversa e, por fim, o extravio da bagagem da passageira, configuram falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: A) CONDENAR a requerida a pagar a à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000909-84.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, determinando o ressarcimento por danos materiais, e indeferiu a indenização por danos morais. A alteração unilateral do voo pela companhia aérea resultou em atraso de vinte e quatro horas na chegada ao destino e houve extravio temporário da bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo de vinte e quatro horas e o extravio temporário da bagagem configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso significativo na chegada ao destino e o extravio temporário da bagagem representam falha na prestação do serviço, configurando dano moral presumido.

Não foi demonstrada a existência de excludentes de responsabilidade.

O princípio da confiança rege as relações de consumo no transporte aéreo, devendo a companhia adotar todas as providências necessárias para garantir o cumprimento do contrato.

O quantum indenizatório deve ser fixado de forma proporcional e razoável, observando a gravidade do dano, o grau de culpa do fornecedor e o efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo significativo e o extravio temporário de bagagem caracterizam falha na prestação de serviço e ensejam indenização por danos morais, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1055439-90.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024.”
(N.U 1008241-78.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

8.

Considerando que no caso em tela o recorrente enfrentou ambas as situações danosas (atraso de 24 horas e extravio de bagagem por quatro dias), mostra-se adequada a majoração do quantum indenizatório. Destaque-se, ainda, a circunstância de que o período afetado correspondia a uma visita familiar planejada para apenas oito dias, que acabou reduzida a sete, sendo que em quatro desses dias o recorrente ficou privado de seus pertences pessoais.

9.

Analisando casos análogos julgados por esta Turma Recursal e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor atribuído na sentença a titulo de danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende à dupla função da indenização: compensar o ofendido e desestimular o ofensor, sem configurar enriquecimento indevido.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025